Tribunal: TJDFT
Processo: 0706803-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706803-80.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELLE LIMA DA CUNHA NUNES RECORRIDOS: UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INOCORRÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO INVESTIMENTO. TERCEIRO. RESCISÃO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 1. O indeferimento de prova inútil ou meramente protelatória não incorre em cerceamento de defesa. 2. A contratação de empréstimo com instituição financeira pelo aplicativo, mediante a utilização de senha, seguida da liberação do crédito na conta do contratante se mostra regular. 3. O dolo de terceiro somente anula o negócio jurídico se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento (art. 148 do Código Civil). 4. A parte que celebra contrato de investimento com terceiro, seguido de transferência bancária, a despeito da ausência de anuência do banco, contribui para a conclusão da fraude. Incabível atribuir a responsabilidade pela suposta fraude à instituição financeira, ante a ausência de indícios de vazamento de dados e da demonstração da culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). 5. A regra é que o dano moral somente ensejará compensação se o ato ilícito for capaz de interferir intensamente nos direitos de personalidade, sob pena de banalização do instituto. 6. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, 370 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento do pedido de produção de prova, no caso, implicou cerceamento de defesa; c) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez presentes os requisitos para a responsabilização do banco recorrido no caso dos autos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 5o, inciso LV e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, reafirmando a ocorrência do cerceamento de defesa e a inobservância da proteção consumerista. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Outra sorte não colhe o especial, quanto à apontada ofensa aos artigos 355, inciso I, 370 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil e 14 do CDC. A apreciação das teses recursais, seja quanto à responsabilização da parte recorrida, seja quanto a caracterização do cerceamento de defesa demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Rever a convicção formada pelo tribunal a quo acerca da prescindibilidade de produção da prova requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Confira-se, ainda, de semelhante teor: “Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária ao seu convencimento. Assentando o Tribunal estadual que eram desnecessárias novas provas, não é possível alterar tal conclusão pois exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ.” (REsp n. 1.823.954/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023). No mesmo sentido, a decisão proferida no REsp n. 2.162.803, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/8/2024). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012